Tribunal: CARF
Processo: 13896.720134/2019-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-24

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.720134/2019-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.640 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de novembro de 2021
Recorrente
LUKAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
REGIME DO SIMPLES NACIONAL - EXISTÊNCIA DE DÉBITOS -
PARCELAMENTO
Parcelamento efetuado anteriormente à opção pelo Simples Nacional, ainda
que aprovado posteriormente à data final para a referida opção, regulariza os
débitos que a impediam.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário apenas quanto ao mérito do indeferimento da opção pelo
Regime do Simples Nacional e, na parte conhecida, dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 08-51.915, da 3a Turma da
DRJ/FOR, que considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade (MI), apresentada,
pela ora recorrente, contra o Termo de Indeferimento de Opção pelo Simples Nacional (fl. 60),
face à existência de débitos sem a exigibilidade suspensa.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente alegou que a que a
única pendência que não conseguiu resolver foi que a revisão dos débitos para a consolidação do
parcelamento (PERT) ainda não havia sido apreciada e que:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.720134/2019-73
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.640 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.720134/2019-73

Conforme o Aditivo ao Questionamento da Defesa, a Empresa aderira à nova
modalidade de parcelamento PERT, pagou as parcelas de entrada e as demais parcelas
sucessivas, todavia, ao tentar fazer a consolidação do parcelamento, recebeu a
mensagem de que não havia débitos parceláveis naquele tipo de parcelamento, o que a
motivou a entrar com um Pedido de Revisão de débitos.
Em atendimento a esse Pedido de Revisão de débitos, a Unidade de Origem
prolatou o Despacho de 02/09/2019, propondo o imediato deferimento da reinclusão
da Empresa no citado parcelamento especial, com futura reconsolidação, logo que
fosse disponibilizado o sistema.
Segundo a DRJ, consoante o Despacho da Unidade de Origem de 17/01/2019,
verificou-se que as pendências de débitos fazendários não foram totalmente regularizadas dentro
do prazo legal e que:
A Empresa aderira à nova modalidade de parcelamento PERT, pagou as
parcelas de entrada e as demais parcelas sucessivas, todavia, ao tentar fazer a
consolidação do parcelamento, recebeu a mensagem de que não havia débitos
parceláveis naquele tipo de parcelamento, o que a motivou a entrar com um Pedido de
Revisão de débitos.
Em atendimento a esse Pedido de Revisão de débitos, a Unidade Local prolatou
o Despacho de 02/09/2019, propondo o imediato deferimento da reinclusão da
Empresa no citado parcelamento especial, com futura reconsolidação, logo que fosse
disponibilizado o sistema.
...
Ao se examinarem os autos, foram constatados os dados conforme os quais as
pendências não foram totalmente regularizadas dentro do prazo legal, bem como o
informado deferimento da reinclusão da Empresa no parcelamento especial (PERT) só
foi concedido pelo Despacho da Unidade Local de 02/09/2019, após o prazo legal de
31/01/2019.
Assim, o Contribuinte encontrava-se devedor e portanto não atendeu o
determinado pela legislação de regência, para ingressar no Simples Nacional.
Cientificada em 28/09/2020 (fl.102), a recorrente apresentou o Recurso
Voluntário (RV) em 27/10/2020 (fl. 91).
Em seu RV, a recorrente alega ter feito o pedido de parcelamento,
tempestivamente e que:
Com o indeferimento, a Recorrente apresentou manifestação comprovando que
o débito era decorrente de falha no sistema da Receita Federal que não permitia a
consolidação de todos os débitos. Ato continuo, em 02.09.2019, o Fisco reconheceu a
falha do sistema deferindo a reinclusão da empresa no parcelamento especial (PERT),
com futura reconsolidação, assim que disponibilizado o sistema.
Portanto, conforme se denota nos autos, foi reconhecido o direito da Recorrente
quanto à reinclusão no parcelamento especial, com futura reconsolidação assim que
disponibilizado o sistema do Fisco.
No presente caso, justifica o Nobre Relator a improcedência da Manifestação da
Recorrente, fundado exclusivamente no desrespeito ao prazo legal de 31.01.2019, para
a adesão ao Simples Nacional, pois o deferimento da reinclusão no parcelamento
especial teria se dado em data posterior (02.09.2019). Inaceitável!
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.640 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.720134/2019-73

É evidente que o alegado decurso do prazo para a Recorrente, relacionado à
adesão ao Simples Nacional ocorreu por culpa única e exclusiva da Administração
Pública, no caso o Fisco, que não analisou o pedido à tempo, e não possui sistema
adequado suficiente para a inclusão dos débitos no parcelamento disponibilizado.
Observem que os motivos para a improcedência da Manifestação da Recorrente
não se sustentam, isto porque: i) o pedido de adesão ao Simples Nacional foi feito
dentro do prazo legal (02.01.2019), e; ii) foi reconhecida a falha no sistema da Receita
Federal, deferido a reinclusão da empresa no parcelamento especial, com futura
reconsolidação.
Alega que a celeridade e duração razoável do PAF são assegurados aos
jurisdicionados e cita o art. 37, da Constituição Federal.
Requer a suspensão da exigência de créditos tributários (cita jurisprudência) e
requer:
Ex positis, demonstrada a procedência dos argumentos da Recorrente, espera a
mesma o acolhimento do presente recurso, para primeiramente autorizar a emissão da
competente Certidão Fiscal, ainda que Positiva com Efeitos de Negativa, bem como o
ingresso/manutenção da Recorrente no Simples Nacional, e, no mérito reformar o
acórdão para o fim de autorizar o ingresso/manutenção da Recorrente no Simples
Nacional, ressalvados outros motivos impeditivos, posto que, assim julgando, estará
este Conselho tutelando o melhor Direito.

É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, mas, não atende a todos os demais requisitos
estabelecidos no Decreto 70.235/72. Assim, dele eu conheço parcialmente.
Isto porque o CARF não é competente para autorizar a emissão de Certidão
Negativa. Esta deve ser solicitada/requerida na delegacia de sua jurisdição e não ao CARF.
A parte conhecida, ou seja, o mérito quanto ao indeferimento da opção pelo
Regime do Simples Nacional, entendo, inicialmente, ser importante resumir os fatos.
Verifica-se que foi emitido o Termo de Indeferimento da Opção da recorrente,
opção esta solicitada em 02/01/2019.
A documentação, acostada aos autos, indica ter havido o pedido de parcelamento
efetuado em 29/09/2017 (fl. 12), ou seja, em data anterior à do indeferimento.
A DRF concluiu (Despacho PARCFAZ no 0075, de 02/09/2019 / DERAT-
Sorocaba) que:
A adesão da contribuinte foi rejeitada pelo sistema, por não ter ocorrido a
consolidação.
Os débitos apresentados pela contribuinte são parceláveis pelo PERT.
Foram apresentadas as telas de erro de sistema para as tentativas de
consolidação.
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.640 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.720134/2019-73

Embora a interessada alegue que desistiu do parcelamento PAES para ingresso
no PERT, na prática a conta PAES de débitos não-previdenciários já se encontrava
encerrada por rescisão desde 16/05/2017 (fls. 103). No recibo de desistência de
parcelamentos anteriores apresentado pela contribuinte (fls. 10), lê-se “A pessoa
jurídica acima identificada desistiu do Parcelamento Especial de que trata o art. 5o da
Lei no 10.684, de 30 de maio de 2003 – Paes – débitos previdenciários” (grifou-se).
Na prática, o processo no 10882.453588/2004-16 não foi recuperado pelo
Sistema de Parcelamento Parametrizado (SiefPar) porque estava cadastrado no sistema
PROFISC (fls. 23 a 25 e 26 a 102).
Em consonância com o disposto na Nota Pert no 014/2018, migrei o processo no
10882.453588/2004-16 para a plataforma SIEF Processo (fls. 109 a 144).
Em simulações (fls. 145), após revisão o valor da prestação básica estimada será
de R$ 5.297,90, com saldo devedor calculado até agosto de 2019 em R$ 51.117,50
(valor de principal, sem acréscimo de juros). Importante destacar que se trata, neste
momento, de cálculos realizados de forma manual.
Em face do exposto, e apesar de ainda não haver sistema informatizado
disponível para reconsolidar a contribuinte no programa PERT, proponho o imediato
deferimento de reinclusão da interessada no citado parcelamento especial, com futura
reconsolidação, assim que for disponibilizado sistema. Proponho, ainda, que ela seja
cientificada da possibilidade de imprimir DARF para regularização das prestações
vencidas e vincendas por meio do e-CAC (Pagamentos e Parcelamentos >
Parcelamentos Especiais > Parcelamento - Solicitar e acompanhar > Consultar
parcelamento > Emitir DARF). Quando a decisão puder ser implementada em sistema,
eventuais diferenças no valor das parcelas serão
Pelo histórico apresentado pela DRF Sorocaba, vê-se que a DRF acatou o pedido
da recorrente, embora apenas em 02/09/2019, conforme observado pela DRJ, em seu acórdão,
porém, com a ressalva de que o prazo para tal seria até 31/09/2019.
Ocorre que a recorrente efetuou o pedido muito antes da data do indeferimento e
por alguma inconsistência acabou por ter sido aprovado após o encerramento do prazo para
regularização, mas, não por culpa da recorrente.
Ressalto que o processo no 10882.453588/2004-16 ainda continua pendente de
solução, conforme abaixo (fonte: https://comprot.fazenda.gov.br)
Dados do Processo
Número:10882.453588/2004-16
Data de Protocolo: 21/12/2004
Documento de Origem:
Procedência:
Assunto: PAES - PARCELAMENTO ESPECIAL (LEI NR. 10.684/2003)
Nome do Interessado: LUKAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ:57.104.424/0001-13
Tipo: Digital
Sistemas: Profisc:Nãoe-Processo:SimSIEF:Controlado pelo SIEF
Localização Atual
Órgão de Origem: PROCUR SECC FAZ NAC-OSASCO-SP
Órgão: DEL REC FED ADMIN TRIBUTARIA VIRTUAL-SP
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.640 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.720134/2019-73

Movimentado em:22/01/2020
Sequência:0003
RM:10177
Situação: EM ANDAMENTO
UF: SP
Consequentemente, entendo que a recorrente não deva ser prejudicada por um
erro sistêmico ainda mais tendo sido reincluída no parcelamento para futura consolidação,
conforme decisão favorável da própria DRF.
Dessa forma, voto por conhecer parcialmente o Recurso Voluntário, apenas na
parte em que trata do indeferimento da opção pelo regime do Simples Nacional, e, na parte
conhecida, dar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital